Tribunal: TJMT
Processo: 1046998-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046998-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOILSON DA CONCEICAO ASSIS - CPF: 631.689.601-87 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 20192608018, cuja origem decorre de multa ambiental por transporte de madeira sem autorização do órgão competente. A decisão reconheceu a nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, além de conceder justiça gratuita ao executado.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de valor originário da dívida na CDA constitui vício sanável mediante emenda; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a nulidade da CDA por meio de exceção de pré-executividade, à luz da presunção de liquidez e certeza do título.

III. Razões de Decidir

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.

A ausência de valor originário da dívida na CDA compromete sua liquidez e certeza, pois inviabiliza a aferição da base de cálculo dos encargos legais, o controle da legalidade do lançamento e a própria identificação do crédito exequendo.

5.

O artigo 202, II, do CTN e o art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980 exigem, como requisito obrigatório da CDA, a indicação do valor originário da dívida, sendo este elemento essencial para a validade do título executivo.

6.

O vício constatado não configura erro material sanável por emenda, mas ausência absoluta de requisito essencial, o que caracteriza vício substancial insanável, tornando nulo o título desde a origem.

7.

A prerrogativa legal de emenda da CDA até a sentença de primeira instância (art. 2º, § 8º, da LEF) não autoriza a criação de elemento inexistente no título, sob pena de afronta ao contraditório, ao devido processo legal e à segurança jurídica.

8.

A CDA impugnada apresenta valor original de R$ 0,00 e cobra apenas multa acessória, juros e FUNJUS, sem base de cálculo definida, evidenciando a nulidade apontada na sentença recorrida.

9.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a ausência de valor originário na CDA impede a constituição válida da execução fiscal, sendo nulo o título e insuscetível de convalidação por emenda posterior.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida possui vício substancial e insanável, o que compromete sua liquidez e certeza, ensejando sua nulidade.

2.

A ausência de valor originário impede a aferição da legalidade dos encargos e do próprio crédito exequendo, tornando inválido o título executivo extrajudicial.

3.

A emenda prevista no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais não autoriza a inclusão extemporânea de requisito essencial não existente no título inicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CTN, arts. 202, II, 203 e 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.594.938/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/06/2020; TJMT, AgInt 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 30/10/2024, publ. 11/11/2024; TJMT, RED em AgInt 1003512-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, j. 19/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos execução fiscal proposta contra Joilson da Conceição Assis, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20192608018, originada de multa aplicada pelo órgão ambiental estadual em razão de infração administrativa relacionada ao transporte de madeiras sem autorização do órgão competente, caracterizando transporte irregular e falta de licenciamento ambiental.

O Magistrado Singular acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), porque reconheceu a nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida, considerando que a certidão registrava valor original de R$ 0,00 (zero reais), cobrando exclusivamente multa acessória de R$ 23.974,09, juros de R$ 12.946,01 e FUNJUS de R$ 3.692,01.

Aquele Juízo entendeu que tal configuração caracteriza vício insanável na CDA, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo, requisitos essenciais para a execução fiscal.

Ainda concedeu a justiça gratuita ao executado e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta que as matérias suscitadas pelo Executado na exceção de pré-executividade demandam ampla dilação probatória.

Assevera que não há que se falar em inépcia da inicial, pois a CDA apresenta detalhadamente o fundamento legal do auto de infração, que descreve dívida não-tributária abrangida pela Lei n. 6.830/1980 e que não há excesso de execução, pois a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

Defende, ainda, que eventual erro material poderia ser sanado mediante emenda da CDA até a decisão de primeira instância, conforme previsto no § 8º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais.

Invoca a presunção de certeza e liquidez da CDA e a regularidade formal do título, argumentando que a CDA atende aos requisitos legais ao indicar expressamente o fundamento legal do ato de infração e a capitulação legal infringida.

Alega que não há como exigir detalhamento comparável à decisão administrativa no título executivo de cobrança, sendo suficiente a identificação da natureza do crédito cobrado, a competência respectiva e o número do procedimento administrativo que antecedeu a propositura do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 322346898).

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, nos termos do Verbete Sumular n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, anulou a CDA
CDA por ausência de valor originário da dívida e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso com base na CDA n. 20192608018, oriunda de multa aplicada pelo órgão ambiental estadual (SEMA) em decorrência de auto de infração lavrado por transporte de 37 m3 de madeira sem licença ambiental válida.

A CDA apresenta a seguinte composição:

Valor Original: R$ 0,00

Correção Monetária: R$ 0,00

Juros: R$ 12.946,01

Multa: R$ 0,00

Multa Acessória: R$ 23.974,09

FUNJUS: R$ 3.692,01

Valor Total Executado: R$ 40.612,11

Citado, o executado opôs exceção de pré-executividade alegando:
(i)
nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida;
(ii)
descrição genérica e imprecisa da infração;
(iii)
excessividade da multa acessória, violando o princípio constitucional do não confisco.

O Juiz singular, em sentença bem fundamentada, reconheceu a nulidade da CDA, nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, a CDA apresenta valor originário de R$ 0,00 (zero reais), cobrando exclusivamente multa acessória de R$ 23.974,09, juros de R$ 12.946,01 e FUNJUS de R$ 3.692,01. Essa situação configura vício insanável na CDA, uma vez que não há indicação do valor base sobre o qual incidem os encargos cobrados. A ausência de valor originário impede a devida compreensão da natureza e extensão do crédito executado, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo. [...].” (Id. 322346893).

A sentença deferiu, ainda, justiça gratuita ao executado e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Vê-se que o
cerne da controvérsia reside em saber se a ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA (campo preenchido com R$ 0,00) constitui vício sanável mediante emenda ou, ao contrário, caracteriza nulidade insanável que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

Quanto à alegação do Estado acerca da impossibilidade de arguir a nulidade da CDA por intermédio de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória, entendo que não deve prosperar, pois o meio é cabível para suscitar matérias de ordem pública.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo, cabível quando presentes, cumulativamente, dois requisitos:
(i)
matéria cognoscível de ofício pelo magistrado; e
(ii)
desnecessidade de dilação probatória, podendo a questão ser resolvida mediante simples análise documental.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 393, com a seguinte redação:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se ao reconhecimento ou não da nulidade da CDA n. 20192608018 por ausência de valor originário da dívida.

Ora, tal matéria é inequivocamente cognoscível de ofício pelo Magistrado, pois diz respeito aos requisitos essenciais de validade do título executivo, configurando pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo (art. 485, IV, do CPC).

Ademais, a verificação do vício prescinde de qualquer dilação probatória, bastando a simples leitura da CDA juntada aos autos (id. 322346869) para constatar que o campo “Valor Original” indica R$ 0,00 (zero reais), enquanto são cobrados exclusivamente multa acessória, juros e FUNJUS.

Não se trata de adentrar no mérito do processo administrativo que originou o auto de infração, mas sim de verificar se o título executivo apresentado atende aos requisitos legais mínimos para lastrear a execução fiscal.

No que tange à alegação do Estado no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que só poderia ser afastada mediante prova inequívoca.

De fato, o artigo 204 do Código Tributário Nacional estabelece:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê:
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Observe-se: a presunção é relativa (
juris tantum
), não absoluta (
juris et de jure
) e pode ser ilidida por prova inequívoca.

A Certidão de Dívida Ativa é o título executivo extrajudicial que instrumentaliza a cobrança de créditos tributários e não tributários pela Fazenda Pública. Sua validade depende do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e pelo Código Tributário Nacional.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, estabelece de forma expressa e taxativa os requisitos essenciais que devem constar obrigatoriamente do termo de inscrição da dívida ativa. Veja-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa;

VI - sendo caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [Destaquei].

No mesmo sentido, a Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 2º, §5º, repete a exigência. Confira:

Art. 2º

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [Destaquei].

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que a indicação do valor originário da dívida não é elemento meramente acidental ou facultativo, mas sim requisito essencial e obrigatório do título executivo extrajudicial que instrumentaliza a execução fiscal.

A
ratio legis
é evidente: o valor originário constitui a base de cálculo sobre a qual incidirão juros de mora, correção monetária, multa e demais encargos legais. Sem a indicação dessa base, torna-se impossível ao executado (e ao próprio Juízo) aferir:
(i)
a correção matemática dos cálculos de juros e encargos;
(ii)
a proporcionalidade e razoabilidade das penalidades aplicadas;
(iii)
a existência de eventual excesso de execução;
(iv)
a ocorrência ou não de prescrição ou decadência; e
(v)
a própria natureza e extensão do crédito executado.

O Apelante sustenta que eventual erro material na CDA poderia ser sanado mediante emenda, com fundamento no §8º do art. 2º da Lei 6.830/80: “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

Entendo que tal argumento não merece acolhida.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em distinguir duas categorias de vícios na CDA:
a)
Erro material (sanável): incorreções de grafia, CNPJ/CPF, pequenas imprecisões na descrição do fato gerador que não comprometem a identificação do crédito, erros de digitação em valores que podem ser corrigidos mediante confronto com o processo administrativo, etc;
b
) Vício substancial (insanável): ausência de requisito essencial previsto em lei que compromete a própria natureza do título executivo, impedindo a compreensão do crédito executado e violando o devido processo legal.

No caso dos autos, não se trata de corrigir um valor originário que foi indicado erroneamente (erro material), mas sim de criar um elemento que simplesmente não existe no título executivo (vício substancial).

A diferença é crucial: se o valor originário estivesse indicado incorretamente (por exemplo, R$ 10.000,00 quando deveria ser R$ 15.000,00), poder-se-ia cogitar de emenda mediante confronto com o processo administrativo. Porém, quando o valor originário é zero, não há referência alguma, não há base de cálculo, não há elemento que possa ser “corrigido”, há, isso sim, ausência completa de requisito essencial.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o., § 2o. DA LEI 6.830/1980. SUBSTITUIÇÃO/EMENDA DA CDA. POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE VÍCIO FORMAL ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
.

3. A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais,
entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato,
ex vi
do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN. (REsp . 816.069/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22 .9.2008).

4. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o Tribunal Catarinense permitiu que a Fazenda Municipal retificasse o título executivo, após a prolação da sentença, para fazer constar o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária.

5. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a situação narrada, por se referir ao próprio lançamento da dívida, não autoriza sequer a substituição da CDA, não havendo que se falar, portanto, em mera retificação do título executivo, com o fez a Corte local.
Precedentes: REsp. 1 .814.386/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18 .10.2019; e AgInt no AREsp. 923.907/RS, Rel . Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.10.2016 . 6. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp: 1594938 SC 2016/0085346-3. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 22/06/2020. Publicação: DJe 25/06/2020). Destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA.
DISCREPÂNCIA DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. O embargante alega omissão quanto ao não enfrentamento de duas teses: (i) que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo, sendo que o campo zerado refere-se ao tributo e não à multa; e (ii) que a discrepância entre os valores das CDAs (R$ 325.006,29 e R$ 171.186,86) decorre de alteração legislativa na forma de atualização monetária da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à análise da tese de que o valor originário da multa consta da CDA e seu demonstrativo; e (ii) à justificativa apresentada para a discrepância entre os valores indicados nas diferentes versões da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à primeira alegação, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que, independentemente da natureza do crédito cobrado (tributo ou multa), é imprescindível que a CDA indique o valor original da dívida, conforme determinam o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

5. O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão, mas conclusão diversa daquela almejada pela parte.

6. Quanto à discrepância de valores, mesmo considerando a justificativa de alteração legislativa na forma de atualização monetária, a existência de duas versões da CDA com valores substancialmente divergentes compromete a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

7. A alteração substancial do valor cobrado, ainda que decorrente de mudança legislativa, deveria ser precedida da substituição formal do título executivo ou de procedimento formal de retificação da CDA original, com a devida notificação do executado.

8. A simples juntada de nova CDA com valor substancialmente diverso, sem a observância dos procedimentos legais, compromete a segurança jurídica e o devido processo legal.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

10. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, revelando-se evidente a pretensão do embargante de obter a reforma do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

12. Tese firmada:
A ausência de indicação do valor originário da dívida na CDA, bem como a existência de versões com valores substancialmente divergentes para o mesmo crédito, comprometem a certeza e liquidez do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023. (RED em AgInt 1003512-20.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono De Oliveira. Julgamento: 19/10/2025. Publicação: 19/10/2025). Negritei.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e anulou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192099155, sob o fundamento de ausência de indicação do valor originário da dívida.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA que cobra apenas multa, sem apresentar valor originário referente ao fato gerador, conforme exigido pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6 .830/1980.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, incluindo o valor originário da dívida.

4. A ausência de tal informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme dispõe o art. 203 do CTN.

5. Jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça reafirma que a falta de indicação do valor originário em CDA resulta na sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024. (TJMT. AgInt 10196197620248110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro. Julgamento: 30/10/2024. Publicação: 11/11/2024).

Ademais, é importante ressaltar que a possibilidade de emenda prevista no § 8º do art. 2º da LEF deve ser interpretada em consonância com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Admitir que a Fazenda Pública possa, a qualquer tempo antes da sentença de primeira instância (e, segundo a tese recursal, até mesmo em grau de apelação), “criar” o valor originário da dívida que nunca constou do título executivo seria:
(i)
conferir ao Fisco um cheque em branco para alterar substancialmente o título executivo a qualquer momento;
(ii)
violar o contraditório, pois o executado foi citado com base em um título (com valor original zero) e seria surpreendido com outro completamente diverso;
(iii)
desrespeitar a preclusão consumativa, pois a Fazenda já teve a oportunidade de apresentar título válido e optou por defender a validade do título nulo;
(iv)
esvaziar completamente a presunção de certeza e liquidez da CDA, transformando-a em mera “minuta” passível de alteração
ad libitum
.

No caso dos autos, a Fazenda Pública ajuizou a execução com CDA manifestamente nula, não requereu, em momento algum, a emenda ou substituição do título e, somente em sede recursal, após sentença desfavorável, passa a invocar a possibilidade de emenda.

Tal postura não pode ser admitida, sob pena de eternização do processo executivo e violação à segurança jurídica e à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Desta feita, o vício identificado é insanável, comprometendo a própria validade da CDA como título executivo, pois atinge sua essência, por isso, entendo que não há margem para a reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025